Tribunal: TJMT
Processo: 1008767-43.2022.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008767-43.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILSON CUNHA ESPINDOLA - CPF: 177.783.281-00 (RECORRENTE), JOAO BATISTA CARDOSO - CPF: 051.570.721-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RESTRITIVOS PREEXISTENTES NÃO JUDICIALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.
A

existência
de outros
restritivos

preexistentes
, que
não

foram

judicializados
,
descaracteriza
o
dano
moral.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1008767-43.2022.8.11.0006

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE CACERES

Recorrente
:

MUNICIPIO DE CACERES

Recorrido
:
GILSON CUNHA ESPINDOLA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

GILSON CUNHA ESPINDOLA

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICIPIO DE CACERES
.

Sentença proferida no ID
175219084
/PJe
2
. Concluiu que:
a) houve o protesto de dívida tributária já
quitada;
c) o restritivo de crédito indevido gera dano moral, sendo devida uma indenização de R$4.000,00. Julgou parcialmente procedente
s
os pleitos formulados na inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 175219086
/PJe
2
.

Sustentou
que:
a)
não

há

prova
do
dano
moral,
evidenciando

mero

aborrecimento
; b)
o
valor
fixado

na

sentença
é
excessivo
e
deve
ser
reduzido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
afastar

a

indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID175219087
/PJe
2
.
Argumentou
que a
sentença

deve
ser
mantida
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobran
ça indevida, que provoca
restrição de crédito
,
o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme a jurisprudência
consolidada
do STJ:

(...)
2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral
i
n

r
e

i
p
sa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.
(
A
g
Rg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização

por dano

moral, quando

preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme
a
jurisprudência
do
STJ, a
fasta-se a aplicação
d
a
Súmula 385
somente
quando
as inscrições pr
évias estão sendo discutidas judicialmente
, com alegações verossímeis e
depósit
o de eventual parcela incontroversa do débito
:

(...) 5
. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.
(...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado
: STJ
AgInt
no
REsp
1713376
/
SP,
Quarta Turma,
DJe
06/03/2020
.

Em exam
e do caso concreto, com base na certidão juntada no ID 175219065/PJe2, nota-se que existe
restrição preexistente
nome
da parte reclamante (dívida tributária de IPTU junto ao Município de Cuiabá)
, o que descaracteriza o dano,
já que não há nos autos prova de que
esse débito
se encont
ra
judicializ
ado
nos termos acima explicitados
.

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
afastar
a
condenação

por

danos

morais
, mantendo a sentença em seus demais termos.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023